Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010987-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.474.921/0001-66 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. STAY PERIOD. ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos bens móveis listados, vedando o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens pelo prazo do stay period.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de essencialidade dos bens móveis, especialmente veículos de transporte rodoviário de cargas gravados com cláusula de alienação fiduciária, foi devidamente fundamentada e se encontra em conformidade com os dispositivos legais que regem a recuperação judicial, notadamente os artigos 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A legislação falimentar brasileira consagra o princípio da preservação da empresa como vetor principiológico, objetivando assegurar a manutenção da fonte produtiva, dos empregos e da circulação de riquezas, elementos indissociáveis do interesse público subjacente ao regime recuperacional.

4. A decisão agravada fundamentou-se em elementos objetivos constantes do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado judicialmente, verificando-se que os bens listados, notadamente os veículos de transporte, integram a estrutura operacional da empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em hipóteses nas quais o nexo entre os bens e a atividade empresarial seja evidente, é legítima a conclusão judicial pela essencialidade, mesmo sem laudo pericial específico, com base nos elementos constantes dos autos.

6. A blindagem temporária conferida pela decisão não resulta em expropriação ou nulificação da garantia fiduciária, mas apenas em sua suspensão provisória, condicionada à análise ulterior do plano de recuperação judicial e à deliberação da assembleia de credores.

7. A interpretação sistemática e finalística do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em consonância com o art. 6º, § 7º, da mesma lei, permite a mitigação dos efeitos da alienação fiduciária quando demonstrada a essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica, ainda que de forma provisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A declaração de essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária é legítima quando fundamentada em elementos objetivos que demonstrem sua indispensabilidade à atividade empresarial, observando-se o princípio da preservação da empresa durante o stay period da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.002.041/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/05/2023; STJ, AgInt no REsp 1.475.258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/02/2018; TJ-MT, AI nº 1031257-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Recuperação Judicial nº 100332231.2025.8.11.0041,
proposta por
F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA
, declarou a essencialidade dos bens listados no id. 181877818, ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens, pelo mesmo prazo do
stay period
.

O agravante alega, em síntese, ausência de comprovação da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, bem como que a declaração de essencialidade foi genérica, sem análise individualizada.

Aponta, ainda, que o crédito fiduciário não se sujeita à recuperação judicial e que a decisão agravada desprestigia o sistema de garantias.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar que a Administradora Judicial realize análise minuciosa e individualizada dos bens listados, demonstrando sua essencialidade à atividade da recuperanda.

Alternativamente, requer que seja dado provimento ao agravo para determinar que a Administradora Judicial realize a análise minuciosa, detalhada e individualizada, com a descrição completa dos detalhes da utilização de cada um dos bens listados no Id. 181877818, confirmando os efeitos que anteciparam a possível concessão da tutela recursal almejada.

Recolhimento do preparo consta em id. 279400877.

Foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 279487866).

Apresentadas contrarrazões, nas quais a agravada sustenta, em síntese, a pertinência do reconhecimento da essencialidade dos bens para a continuidade de suas atividades econômicas, e a consonância da decisão com os princípios que regem a recuperação judicial, notadamente o da preservação da empresa (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 282137896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso aviado, mantendo-se inalterada a decisão agravada (id. 288028392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Recuperação Judicial n.º 1003322-31.2025.8.11.0041
proposta por
F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA,
declarou a essencialidade dos bens listados (ID 181877818), ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens, pelo mesmo prazo do
stay period.

O recurso deve ser conhecido, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na origem, a agravada,
F. I. N. ORSO HOTEL E TRANSPORTES LTDA,
conhecida pelo seu nome de fantasia
“
Myrakha Transportes”,
ajuizou pedido de recuperação judicial, no qual pleiteou, dentre outras providências, o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis descritos no documento de Id. 181877818, os quais, segundo sua argumentação, seriam indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, notadamente no ramo de transporte rodoviário de cargas.

O juízo de origem, ao
deferir o processamento da recuperação judicial
, reconheceu a essencialidade dos bens listados, deferindo a suspensão dos atos de constrição, inclusive em relação aos veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei n.º 11.101/2005, alterada pela Lei n.º 14.112/2020.

Alega o recorrente que tal reconhecimento se deu de forma genérica e desprovida da devida fundamentação técnica, o que violaria não apenas o regime jurídico das garantias fiduciárias (art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005), mas também os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da função social do crédito.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

De início, cumpre registrar que a
preservação da empresa
, nos termos do art. 47 da Lei n.º 11.101/2005, constitui o vetor principiológico da legislação falimentar brasileira. O referido dispositivo consagra a função social da atividade empresarial como eixo estruturante da recuperação judicial, objetivando assegurar a manutenção da fonte produtiva, dos empregos e da circulação de riquezas, elementos indissociáveis do interesse público subjacente ao regime recuperacional.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a decisão agravada fundamentou-se não apenas na
declaração unilateral da parte autora
, mas também em elementos objetivos constantes do
laudo de constatação prévia
elaborado por profissional nomeado judicialmente (Id. 184513943), no qual se verificou que os bens listados, notadamente os veículos de transporte (carretas basculantes), integram a estrutura operacional da empresa, cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas, o que, aliás, restou corroborado pela documentação contábil e societária e fotografias dos bens acostada à inicial.

Ainda que se reconheça a exigência jurisprudencial de análise
individualizada
dos bens, tal exigência não pode ser levada ao extremo da inviabilização do provimento jurisdicional célere e eficaz, sobretudo quando a comprovação da essencialidade resulta evidente da natureza dos bens em relação à atividade da empresa.

Nesse sentido, reiterados precedentes do STJ têm admitido que,
em hipóteses em que o nexo entre os bens e a atividade empresarial seja evidente
, é legítima a conclusão judicial pela essencialidade, mesmo sem laudo pericial específico, com base nos elementos constantes dos autos. A decisão pondera a função econômica dos bens e a viabilidade da atividade empresarial, destacando a possibilidade de aferição da essencialidade por outros meios probatórios. (AgInt no AREsp 2.002.041/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/05/2023).

O argumento de que a empresa agravada atua em outros ramos além do transporte não afasta, por si só, a relevância dos bens móveis indicados. A diversificação da atividade econômica não conduz à presunção de dispensabilidade dos bens que compõem o núcleo da operação logística da recuperanda, especialmente quando se trata de frotas de caminhões, que são naturalmente essenciais ao transporte de cargas.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo agravante, a blindagem temporária conferida pela decisão agravada não resulta em expropriação ou nulificação da garantia fiduciária, mas apenas em sua
suspensão provisória
, condicionada à análise ulterior do plano de recuperação judicial e à deliberação da assembleia de credores. Trata-se de providência legítima, de caráter cautelar, cuja finalidade é assegurar a viabilidade do processo recuperacional durante sua fase inicial.

Com efeito, a interpretação sistemática e finalística do art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, em consonância com o art. 6º, § 7º, da mesma lei, permite a mitigação dos efeitos da alienação fiduciária
quando demonstrada a essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica
, ainda que de forma provisória, sendo essa a diretriz predominante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É mister registrar que os veículos tidos como essenciais se enquadram perfeitamente no conceito de bens de capital, porquanto trata-se de bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Ademais, destaca-se, que o juízo de origem detém a prerrogativa legal e técnica para conduzir a fase de verificação da viabilidade econômica do soerguimento empresarial, inclusive quanto à definição de quais bens devem ser preservados para esse fim, inclusive a suspensão de atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido é o entendimento desse Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve provisoriamente a posse dos veículos de frota de empresa de transportes, incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o stay period.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da recuperanda (art. 49, § 3º, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

A agravada alega que os veículos são essenciais à sua atividade, conforme perícia técnica e parecer do Administrador Judicial, e que a decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria para verificar sua utilização efetiva.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária pela recuperanda, sob a alegação de essencialidade provisória, bem como a compatibilidade dessa medida com o direito do credor fiduciário de retomada dos bens.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restrição temporária ao direito do credor fiduciário quando os bens forem essenciais à atividade da empresa em recuperação (AgInt no REsp 1.475.258/MS).

6. A decisão agravada fundamentou-se em três pontos principais: (i) manutenção da decisão pelo TJMT no AI nº 1009533-46.2024.8.11.0000; (ii) confirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial; (iii) presunção de essencialidade dos caminhões para empresas de transporte.

7. O juízo de origem determinou diligências para verificar in loco a utilização dos bens, reforçando o caráter provisório da decisão e afastando eventual supressão de instância. 8. O art. 49, § 3º, da LRF deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente em setores nos quais determinados bens são inerentes à atividade empresarial.

9. O risco de deterioração dos bens não afasta, por si só, a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo recuperacional adotar medidas para resguardar os direitos do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau conclua a análise individualizada dos veículos.

Tese de julgamento:
“A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1475258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2018.”

(N.U 1031257-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025). (grifo nosso)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da declaração de essencialidade dos caminhões adquiridos recentemente pela agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da declaração de essencialidade dos bens móveis para o desenvolvimento das atividades essenciais da empresa em recuperação, e se a alienação fiduciária sobre tais bens permite a retomada pelo credor, durante o prazo de suspensão das execuções.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "stay period", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.

4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola, sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade.

5. A jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A retirada de bens móveis essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial é vedada ao credor fiduciário durante o prazo de suspensão das execuções, em observância à preservação da função social da empresa."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1013168-69.2023.8.11.0000.”

(N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025). (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – STAY PERIOD - MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – VISTORIA IN LOCO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101 /05). Todavia, constatado que os maquinários agrícolas dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade do grupo recuperando, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade no stay period, muito mais ainda quando o Administrador Judicial realizou vistoria in loco, realizando um levantamento individual e pormenorizado de cada bem.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 1027181-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025). (grifo nosso)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPEDIMENTO DE RETIRADA DURANTE O STAY PERIOD. ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005. PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a essencialidade dos bens das devedoras B.A. DA CUNHA (empresa) e BENEDITO ANTONIO DA CUNHA (produtor rural), impedindo sua retirada durante o período de stay period.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se os bens listados pelas recuperandas são essenciais à manutenção da atividade empresarial e se podem ser protegidos contra a retirada pelo credor fiduciário no curso da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa e à manutenção da atividade econômica, conforme o art. 47 da Lei 11.101/2005.

4. O Administrador Judicial realizou vistoria in loco e elaborou parecer circunstanciado, atestando a essencialidade dos bens listados pelas recuperandas, os quais são indispensáveis à continuidade da atividade produtiva.

5. O art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 estabelece que, durante o stay period, não se permite a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que alienados fiduciariamente
.

6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial exercer o controle sobre a essencialidade dos bens e a manutenção da posse pelo devedor enquanto perdurar o período de blindagem.

7. A decisão agravada encontra amparo na legislação e na jurisprudência, inexistindo ilegalidade ou manifesta abusividade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva do devedor é vedada durante o stay period da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, cabendo ao Juízo da Recuperação a aferição da essencialidade."

(N.U 1032045-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

provimento
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025